Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela requerida.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste na (i) pretensão de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, acerca da obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico pela operadora do plano de saúde, bem como (ii) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 4.1. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 4.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos.
6. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição de hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que a recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
7. A antecipação de tutela deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
8. Na hipótese em análise, não há comprovação de negativa expressa da operadora de saúde quanto ao custeio dos procedimentos requeridos, o que fragiliza a demonstração de resistência concreta à pretensão. A ausência de recusa formal, aliada à não comprovação de risco imediato à vida ou de lesões irreversíveis, afasta a urgência justificadora da medida liminar.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “1 – A antecipação de tutela deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2 – Diante da ausência de elementos que comprovem a urgência da medida, assim como a ausência de negativa expressa da operadora de saúde – e considerando a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, entendo que não estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela pleiteada em sede de recurso.”